Tribunal: TJDFT
Processo: 0717806-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717806-35.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ROGERIO GOMES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ROGÉRIO GOMES LIMA. O ofício de ID 48087741 noticia a prolação de sentença em razão da quitação do débito, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 03 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator